Tribunal: STM
Processo: 7000061-74.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. CHAMADA DO FEITO À ORDEM
PELO JUIZ MONOCRÁTICO. ART. 28, INCISO V, DA LEI Nº 8.457/1992. NULIDADE DA DECISÃO A
QUO. MILITAR À ÉPOCA DOS FATOS. ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
Consoante o art. 28, inciso V, da Lei nº 8.457/1992, compete aos Conselhos de Justiça definir as
questões de fato e de direito no curso do processo. Invade a competência do Escabinato a decisão
do juiz que define a competência para julgar a causa de forma monocrática. Nulidade da decisão.
A Competência para julgamento do feito é definido no momento do fato. Se o agente for civil,
será julgado, de forma monocrática, pelo juiz togado. Caso seja militar, deverá ser julgado pelo
Conselho de Justiça, independente da perda da condição de militar posteriormente.
O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000425- 51.2019.7.00.0000
estatuiu cabe aos Conselhos Especial ou Permanente de Justiça julgar ex-militar que praticou
crime militar quando ainda integrava as Forças Armadas.
A Lei nº 13.491/17 ampliou o conceito de crimes nesta Justiça Especializada sem, entretanto,
alterar a competência para julgamento de integrantes das Forças Armadas que cometeram
crimes militares previstos no CPM ou em outras legislações esparsas.
É da competência do Conselho Permanente julgar a causa.
Negado provimento aos Embargos defensivos. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
03/02/2023 18:34
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669739237674847834914618855&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/11/2022 A
24/11/2022
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000061-
74.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: ROBERT JUNIOR RODRIGUES BEDATTI
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGANTE: LEANDRO TOLENTINO DE MELO
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO, PARA MANTER
NA ÍNTEGRA O ACÓRDÃO EMBARGADO. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA (RELATOR) ACOLHIA OS EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE OPOSTOS PELA DEFESA DOS EMBARGANTES PARA,
REFORMANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO, FAZER PREVALECER A
DECLARAÇÃO DE VOTO DE SUA LAVRA, QUE NEGAVA PROVIMENTO AO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR E MANTINHA A DECISÃO DO JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA
JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM, QUE DEIXOU DE
CONVOCAR O CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA, PASSANDO A
ATUAR, DE FORMA MONOCRÁTICA, NA AÇÃO PENAL MILITAR Nº 7000142-
17.2019.7.03.0203. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO ODILSON SAMPAIO
BENZI (REVISOR). O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA (RELATOR) FARÁ
VOTO VENCIDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

03/02/2023 18:34
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669739237674847834914618855&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

03/02/2023 18:35
:: 40001348262 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c614af0d283cda745...
1/8
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000061-74.2022.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000154-71.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: ROBERT JUNIOR RODRIGUES BEDATTI
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGANTE: LEANDRO TOLENTINO DE MELO
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA.
CHAMADA
DO
FEITO
À
ORDEM
PELO
JUIZ
MONOCRÁTICO. ART. 28, INCISO V, DA LEI Nº 8.457/1992.
NULIDADE DA DECISÃO A QUO. MILITAR À ÉPOCA DOS
FATOS. ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE
JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. DECISÃO POR
MAIORIA.
Consoante o art. 28, inciso V, da Lei nº 8.457/1992, compete aos Conselhos de
Justiça definir as questões de fato e de direito no curso do processo. Invade a
competência do Escabinato a decisão do juiz que define a competência para julgar
a causa de forma monocrática. Nulidade da decisão.
A Competência para julgamento do feito é definido no momento do fato. Se o agente
for civil, será julgado, de forma monocrática, pelo juiz togado. Caso seja militar,
deverá ser julgado pelo Conselho de Justiça, independente da perda da condição de
militar posteriormente.
O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 estatuiu cabe aos Conselhos Especial ou Permanente de Justiça
julgar ex-militar que praticou crime militar quando ainda integrava as Forças
Armadas.
A Lei nº 13.491/17 ampliou o conceito de crimes nesta Justiça Especializada sem,
entretanto, alterar a competência para julgamento de integrantes das Forças
Armadas que cometeram crimes militares previstos no CPM ou em outras
legislações esparsas.
É da competência do Conselho Permanente julgar a causa.
Negado provimento aos Embargos defensivos. Decisão por maioria.
7000061-74.2022.7.00.0000
40001348262 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 18:35
:: 40001348262 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c614af0d283cda745...
2/8
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, conhecer e, por maioria, vencido o
relator, em negar provimento aos embargos infringentes e de nulidade do julgado,
para manter na íntegra o acórdão embargado.
Brasília, 21 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa
de LEANDRO TOLENTINO DE MELO e de ROBERT JUNIOR RODRIGUES
BEDATTI contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar, de 15/12/2021, lavrado
nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000154-71.2021.7.00.0000 (Evento
79), em que funcionou como Relator o eminente Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, na parte em que este Tribunal, por maioria, deu provimento
ao citado Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar,
com vistas a declarar nula a Decisão recorrida (evento 162 da APM), sendo
reconhecida e fixada a competência do Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha, Juízo Natural da Ação Penal Militar nº 7000142-17.2019.7.03.0203, com
renovação dos atos instrutórios praticados monocraticamente pelo Juízo de origem,
após a avocação, a teor do art. 507 do CPPM, para prosseguir na instrução criminal,
até o julgamento final de BRUNO DA LUZ MURIA, LEANDRO TOLENTINO DE
MELO e ROBERT JUNIOR RODRIGUES BEDATTI, em decorrência dos fatos
que lhe são imputados na denúncia, qual seja, a prática do crime, em tese, previsto
no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum.
2. A ementa do Acórdão embargado encontra-se vazada nos seguintes
termos:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. CRIME DE MOEDA FALSA. ART. 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
COMUM.
DECISÃO
MONOCRÁTICA.
DISPENSA
DO
COLEGIADO
JULGADOR. PRELIMINAR DO MPM. NULIDADE POR OMISSÃO DE
FORMALIDADE ESSENCIAL AO PROCESSO. QUESTÃO IMBRICADA COM
MÉRITO.
NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME.
PRELIMINAR
DEFENSIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DO VETO PARCIAL AO ART. 2º DA
LEI Nº 13.491/2017. NOVA REDAÇÃO DO ART. 9º, INCISO II, DO CPM.
IDONEIDADE DOS TRÂMITES DO PROCESSO LEGISLATIVO. AUSÊNCIA DE
7000061-74.2022.7.00.0000
40001348262 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 18:35
:: 40001348262 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c614af0d283cda745...
3/8
DERRUBADA DE VETO PRESIDENCIAL MEDIANTE SESSÃO CONJUNTA DO
CONGRESSO NACIONAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR
DEFENSIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO
DO IRDR. PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
MÉRITO. A PERDA SUPERVENIENTE DA CONDIÇÃO DE MILITAR NÃO
ALTERA A REGRA COMPETENCIAL DO ESCABINATO. PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL. ADVENTO DA LEI Nº 13.491/2017. AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CONCEITO DE CRIME MILITAR POR
EXTENSÃO. STATUS DE MILITAR AO TEMPO DO FATO. PRINCÍPIO TEMPUS
REGIT ACTUM. DECISÃO RECORRIDA. CASSAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL.
PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Refuta-se preliminar arguida pelo MPM alusiva à omissão de formalidade que
constitua elemento essencial ao processo, nos moldes do art. 500, inciso IV, do
CPPM, uma vez que se confunde com a questão meritória e há de ser examinada
juntamente com a solução da controvérsia. Preliminar ministerial não conhecida.
Decisão unânime.
Igualmente não é dada guarida à questão preliminar obstativa de mérito, arguida
pela Defesa, que irroga suposto vício de inconstitucionalidade ao veto parcial do
art. 2º da Lei nº 13.491/2017, da lavra do Presidente da República, na medida em
que transpôs, regularmente, todo o encadeamento de trâmites formais inerentes ao
processo legislativo. Nesse ponto, em se tratando da competência constitucional da
Justiça Militar, se faz necessária a segurança jurídica, consubstanciada em uma
legislação duradoura, para a atuação desta Justiça Especializada. Portanto, à luz
de lapidar justificativa do veto presidencial, o objetivo foi evitar o estabelecimento
de um tribunal de exceção por meio de uma norma de caráter transitório.
Preliminar ministerial rejeitada. Decisão unânime.
Rejeita-se preliminar defensiva de suspensão do processo até o trânsito em julgado
do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), haja vista que fez
coisa julgada na Suprema Corte em dezembro de 2020 e, portanto, perdeu
claramente o objeto. Decisão por maioria.
No mérito, examina-se decisão que reconsiderou o provimento judicial anterior e
deixou de convocar Conselho de Justiça, passando a atuar monocraticamente, sob
a tese de que delito de moeda falsa, previsto na legislação penal comum, não foi
abarcado pela tese consagrada na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000
(Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR), segundo a qual ficou
assentada a competência do órgão colegiado para processar e julgar ex-militar que
era integrante das Forças Armadas ao tempo do crime.
O Juiz Federal Substituto desta JMU, ao dispensar o Conselho Permanente de
Justiça para a Marinha do Brasil, invadiu a competência do Colegiado a quo,
dando ensejo à nulidade processual, ex vi do art. 500, inciso I, do CPPM. Na
fixação de competência dos órgãos que compõem a primeira instância desta JMU,
urge observar a condição do agente, civil ou militar, no momento em que o crime é
cometido, em reverência ao princípio tempus regit actum, pouco importando a
posterior modificação dessa condição, sem vilipendiar Princípio do Juiz Natural.
7000061-74.2022.7.00.0000
40001348262 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 18:35
:: 40001348262 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c614af0d283cda745...
4/8
Firma-se, portanto, desde o nascedouro da relação jurídica-processual, a
competência do escabinato de 1º grau. Depara-se com caso amoldado à hipótese de
ampliação do conceito de crime militar, após a vigência da Lei nº 13.491/2017.
Precedentes do STM.
Recurso ministerial provido para, cassando a decisão recorrida, reconhecer a
competência do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar o caso.
Decisão por maioria."
(Evento 79 do Recurso em Sentido Estrito nº 7000154-71.2021.7.00.0000).
3. Do citado Acórdão, foi expedida a intimação da Defesa, tendo sido
confirmada a intimação dos embargantes em 2/1/2022 (durante o recesso forense) e
os Embargos opostos em 4/2/2022 (Eventos 83, 84, 88 e 90, todos do Recurso em
Sentido Estrito nº 7000154-71.2021.7.00.0000). A admissibilidade do presente
recurso foi aferida por meio da Decisão de 17/2/2022, considerando-se atendidos os
requisitos legais, na forma dos arts. 538 e 540 do CPPM, c/c o art. 124, inciso I,
alínea "a", do RISTM (Evento 5).
4. Em suas razões, o embargante, com base nos fundamentos do voto
da lavra do Ministro José Coêlho Ferreira, pugnou pelo acolhimento dos presentes
Embargos, para que seja negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Militar e, via de consequência, seja mantida a
Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que
deixou de convocar o Conselho Permanente de Justiça, passando a atuar, de forma
monocrática, na Ação Penal Militar nº 7000142-17.2019.7.03.0203.
5. O Ministério Público Militar, por meio da Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, apresentou sua impugnação, manifestando-se pelo conhecimento dos
presentes Embargos Infringentes e, no mérito, pela sua rejeição e pela consequente
manutenção integral do Acórdão vergastado, por entender que já se encontra
definitivamente solucionada:
"a controvérsia surgida com o advento da Lei nº 13.774/2018, acerca do Órgão
Julgador competente para o julgamento dos agentes que perpetraram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas, quando agiram sobre a
égide dos princípios da hierarquia e disciplina militares" (Evento 9).
É o Relatório
VOTO
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido.
7000061-74.2022.7.00.0000
40001348262 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 18:35
:: 40001348262 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c614af0d283cda745...
5/8
Cuida-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela defesa,
visando prevalecer a declaração de voto minoritário, que conhecia e negava
provimento ao Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público, mantendo a
Decisão do Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM que afastou a competência do Conselho
Permanente de Justiça e passou a atuar de maneira monocrática na Ação Penal
Militar nº 7000142-17.2019.7.03.0203.
A divergência no Acórdão embargado recai sobre a competência para
julgamento do feito, uma vez que entendeu a corrente vencida que:
“(...) o legislador delimitou a competência dos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça para processar e julgar tão somente os delitos previstos na legislação penal
militar (inteligência do art. 27, incisos I e II, da Lei nº 13.774, de 2018),
compreende-se dentro da competência residual do juiz federal da Justiça Militar a
tarefa de processar e julgar os crimes militares por extensão, na forma da Lei nº
13.491, de 2017, que alterou o inciso II do art. 9º do CPM. ”.
Nesta senda, a defesa sustenta que deve ser mantida a Decisão do juízo
a quo uma vez que a competência para julgamento dos crimes militares por extensão
é do Juiz Monocrático, afastando assim a atuação do Conselho de Justiça.
Todavia, em que pesem os argumentos expostos no voto vencido, não
assiste razão aos embargantes.
Primeiramente, cabe destacar que o Exmo. Juiz Federal Substituto da
2ª Auditoria da 3ª CJM, ao definir, de maneira monocrática, que a competência para
julgar o feito era do juiz singular, entrou em conflito com o art. 28, inciso V, da Lei
nº 8.457/1992, ou seja, a Lei de Organização Judiciária Militar (LOJM).
Dispõe o referido artigo que compete aos conselhos:
decidir as questões de direito ou de fato suscitadas durante instrução criminal ou
julgamento;.
Com efeito, cabe ao Conselho Permanente de Justiça decidi sobre a sua
competência para processar e julgar a ação, uma vez que se trata de questão de
direito suscitada durante a instrução processual e após o recebimento da denúncia.
Assim tenho que a Decisão monocrática proferida pelo Juiz Federal,
revela-se anômala, uma vez que não lhe cabia praticar ato de competência exclusiva
do Conselho Permanente de Justiça.
Nesse sentido:
7000061-74.2022.7.00.0000
40001348262 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 18:35
:: 40001348262 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c614af0d283cda745...
6/8
EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. QUESTÃO CUJA RESOLUÇÃO COMPETE
AO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. NULIDADE DE DECISÃO
MONOCRÁTICA. DEFERIMENTO EM PARTE. Na exata dicção do artigo 28,
inciso V, da Lei nº 8.457/1992, compete aos Conselhos de Justiça "decidir as
questões de direito e as de fato suscitadas durante a instrução criminal ou
Julgamento". A Juíza-Auditora, ao decidir pela " sustação do processo", invadiu
a competência do Conselho Permanente de Justiça, chamando, para a hipótese, a
nulidade preconizada no artigo 500, inciso I, do Código de Processo Penal
Militar. Em que pese ter sido rotulado pela Magistrada a quo como " despacho
mero expediente", o ato questionado é efetivamente uma decisão, mais precisamente
uma decisão interlocutória simples, em face de conter inescondível carga decisória,
resolutiva de sua questão de fato e de direito suscitada pelas partes no curso do
Processo. Deferimento, em parte, da Correição Parcial para anular o ato judicial
atacado e para determinar que os requerimentos do MPM e da DPU sejam
submetidos à apreciação do Conselho Permanente de Justiça, a quem cabe decidi-
los. Decisão unânime. (Correição Parcial nº 7000264-75.2018.7.00.0000, Relator
Ministro
Luis
Carlos
Gomes
Mattos,
Correição
Parcial
nº
7000264-
75.2018.7.00.0000, julgada em 22 de maio de 2018.) (Grifos nossos.)
Demonstrada a nulidade da Decisão do juízo a quo é necessário
adentrar a discussão quanto à competência para o julgamento da causa.
Segundo o CPM, a competência para o julgamento do crime militar é
estabelecida no momento em que é praticado. Se o agente for civil à época em que
praticou o crime, será julgado como civil, de forma monocrática pelo Juiz Federal da
Justiça Militar. Por outro lado, se ele for militar, deverá ser julgado como militar, por
meio do Conselho de Justiça, independente da superveniente exclusão da Força, seja
por licenciamento, seja por término da prestação do serviço militar, seja ex-officio
ou a bem da disciplina.
Como bem determina a inteligência do art. 35 do CPPM, o processo
inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva-se com a citação do
acusado e extingue-se no momento que a sentença definitiva se torna irrecorrível,
quer resolva o mérito, quer não.
Vê-se então que, recebida a denúncia pelo juiz – entenda-se nesse
ponto que a norma refere-se ao juiz competente para o processamento da Ação Penal
Militar, ou Juiz natural –, é firmada a competência e o processo é iniciado, e, ainda
que, no decorrer do feito, o acusado perca a condição de militar do serviço ativo, em
virtude de ato administrativo do Poder Executivo, deverá a Ação Penal seguir seu
curso normal, até o julgamento final da causa.
Esse entendimento inclusive já foi pauta do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000425-51.2019.7.00.0000, no qual foi firmada,
por unanimidade, a tese de que compete aos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça julgar ex-militar, que praticaram crimes militares, quando ainda estavam
integrados às Forças Armadas.
7000061-74.2022.7.00.0000
40001348262 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 18:35
:: 40001348262 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c614af0d283cda745...
7/8
Dentro desse contexto, não há dúvidas de que, antes de deixar as
fileiras das Forças Armadas, o ex-militar conviveu diretamente com seus colegas de
farda, não só dentro da Unidade Militar, mas também fora dela. Participou da rotina
militar, respirou o ambiente e sentiu na pele as dificuldades de cada missão que lhe
foi atribuída, bem como teve, por vezes, receio de ser punido disciplinarmente,
situações essas bastante peculiares e impensáveis para o cidadão civil.
Certo é que, quando o crime é praticado por militar, o fato ganha
contorno mais expressivo, pois passa a afrontar bens jurídicos secundários da Norma
penal que são inestimáveis para as Forças Armadas, como a hierarquia e a disciplina
militares, por exemplo, uma vez que são do conhecimento dos membros da caserna
os dispositivos legais e administrativos que vedam esse tipo de conduta.
A propósito, sobre esse assunto, leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Militar Comentado. 2013. Revista dos Tribunais. São Paulo. p. 17):
"(...) o Código Penal Militar tutela, igualmente, variados bens jurídicos, porém,
sempre mantendo escalas: num primeiro plano, por se tratar de ramo específico do
direito penal, tem por bem jurídico constante, presente em todas as figuras típicas,
de modo principal ou secundário, o binômio hierarquia e disciplina, bases
organizacionais das Forças Armadas (art. 142, caput, CF); num segundo plano,
não menos relevante, os demais, como vida, integridade física, honra, patrimônio
etc. A constatação dos valores de hierarquia e disciplina, como regentes da carreira
militar confere legitimidade à existência do direito penal militar e da Justiça Militar
(arts. 122 a 124, CF) (...)".
Aqueles que praticam o crime na qualidade de civil, não estão sujeitos
aos rigores que envolvem a hierarquia e a disciplina, ao contrário dos militares, uma
vez que esses valores são inerentes às atividades desenvolvidas na caserna.
Por todo o exposto, ficam claras as diferenças entre os crimes
cometidos por civis e por militares.
Em decorrência dessas diferenças é que o legislador alterou, por meio
da Lei nº 13.774/2018, a competência para o julgamento nos casos em que existe
civil envolvido no delito.
Há de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 13.491/2017, o
conceito de crime militar foi ampliado, passando a abarcar outros crimes previstos
em leis penais fora do CPM.
Ressalta-se que, com essa ampliação, o legislador não alterou a
competência do Conselho de Justiça para julgar os militares que praticam crimes
sem o auxílio de civis em suas empreitadas delitivas, muito menos fez diferenças
quanto à competência entre os crimes militares previstos no CPM e os crimes
previstos em outras legislações, os chamados crimes militares por extensão.
7000061-74.2022.7.00.0000
40001348262 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 18:35
:: 40001348262 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c614af0d283cda745...
8/8
Assim, por envolver questões estranhas à vida civil, como os
princípios da hierarquia e da disciplina, cabe ao Escabinato julgar os militares que
cometem crimes militares, inclusive, os denominados crimes por extensão, não se
sustentando a tese da defesa.
Dessa forma, o que realmente define a competência nesses casos é a
qualidade de militar do transgressor no momento do fato. E como se observa da
análise dos autos, os embargantes eram militares da ativa quando incorreram no
crime, o que atrai a competência do Conselho de Justiça para o julgamento do feito.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento aos
Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado, para manter na íntegra o Acórdão
embargado.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348262v7 e
do código CRC 414f14d9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 2/2/2023, às 14:44:0
7000061-74.2022.7.00.0000
40001348262 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 18:34
:: 40001348007 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c614af0d283cda74...
1/11
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000061-74.2022.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: ROBERT JUNIOR RODRIGUES BEDATTI
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGANTE: LEANDRO TOLENTINO DE MELO
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, votei vencido pelas razões que
passo a expor.
2. Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defesa de LEANDRO TOLENTINO DE MELO e de ROBERT JUNIOR
RODRIGUES BEDATTI contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar, de
15/12/2021, lavrado nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000154-
71.2021.7.00.0000 (Evento 79), em que funcionou como Relator o eminente
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na parte em que este
Tribunal, por maioria, deu provimento ao citado Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Militar, com vistas a declarar nula a Decisão
recorrida (evento 162 da APM), sendo reconhecida e fixada a competência do
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, Juízo Natural da Ação Penal
Militar nº 7000142-17.2019.7.03.0203, com renovação dos atos instrutórios
praticados monocraticamente pelo Juízo de origem, após a avocação, a teor do art.
507 do CPPM, para prosseguir na instrução criminal, até o julgamento final de
BRUNO DA LUZ MURIA, LEANDRO TOLENTINO DE MELO e ROBERT JUNIOR
RODRIGUES BEDATTI, em decorrência dos fatos que lhe são imputados na
denúncia, qual seja, a prática do crime, em tese, previsto no artigo 289, § 1º, do
Código Penal comum.
3. A ementa do Acórdão embargado encontra-se vazada nos seguintes
termos:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. CRIME DE MOEDA FALSA. ART. 289, § 1º, DO
CÓDIGO PENAL COMUM. DECISÃO MONOCRÁTICA. DISPENSA
DO
COLEGIADO
JULGADOR.
PRELIMINAR
DO
MPM.
NULIDADE POR OMISSÃO DE FORMALIDADE ESSENCIAL AO
PROCESSO.
QUESTÃO
IMBRICADA
COM
MÉRITO.
NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME.
PRELIMINAR
7000061-74.2022.7.00.0000
40001348007 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 18:34
:: 40001348007 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c614af0d283cda74...
2/11
DEFENSIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DO VETO PARCIAL AO
ART. 2º DA LEI Nº 13.491/2017. NOVA REDAÇÃO DO ART. 9º,
INCISO II, DO CPM. IDONEIDADE DOS TRÂMITES DO
PROCESSO LEGISLATIVO. AUSÊNCIA DE DERRUBADA DE VETO
PRESIDENCIAL
MEDIANTE
SESSÃO
CONJUNTA
DO
CONGRESSO NACIONAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINAR DEFENSIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O
TRÂNSITO EM JULGADO DO IRDR. PERDA DO OBJETO.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. A PERDA
SUPERVENIENTE DA CONDIÇÃO DE MILITAR NÃO ALTERA A
REGRA COMPETENCIAL DO ESCABINATO. PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL. ADVENTO DA LEI Nº 13.491/2017. AMPLIAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CONCEITO DE
CRIME MILITAR POR EXTENSÃO. STATUS DE MILITAR AO
TEMPO DO FATO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. DECISÃO
RECORRIDA.
CASSAÇÃO.
RECURSO
MINISTERIAL.
PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Refuta-se preliminar arguida pelo MPM alusiva à omissão de
formalidade que constitua elemento essencial ao processo, nos moldes
do art. 500, inciso IV, do CPPM, uma vez que se confunde com a
questão meritória e há de ser examinada juntamente com a solução da
controvérsia. Preliminar ministerial não conhecida. Decisão unânime.
Igualmente não é dada guarida à questão preliminar obstativa de
mérito, arguida pela Defesa, que irroga suposto vício de
inconstitucionalidade ao veto parcial do art. 2º da Lei nº 13.491/2017,
da lavra do Presidente da República, na medida em que transpôs,
regularmente, todo o encadeamento de trâmites formais inerentes ao
processo legislativo. Nesse ponto, em se tratando da competência
constitucional da Justiça Militar, se faz necessária a segurança
jurídica, consubstanciada em uma legislação duradoura, para a
atuação desta Justiça Especializada. Portanto, à luz de lapidar
justificativa do veto presidencial, o objetivo foi evitar o
estabelecimento de um tribunal de exceção por meio de uma norma de
caráter transitório. Preliminar ministerial rejeitada. Decisão unânime.
Rejeita-se preliminar defensiva de suspensão do processo até o
trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR), haja vista que fez coisa julgada na Suprema Corte
em dezembro de 2020 e, portanto, perdeu claramente o objeto.
Decisão por maioria.
7000061-74.2022.7.00.0000
40001348007 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 18:34
:: 40001348007 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c614af0d283cda74...
3/11
No mérito, examina-se decisão que reconsiderou o provimento judicial
anterior e deixou de convocar Conselho de Justiça, passando a atuar
monocraticamente, sob a tese de que delito de moeda falsa, previsto na
legislação penal comum, não foi abarcado pela tese consagrada na
Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas - IRDR), segundo a qual ficou assentada a
competência do órgão colegiado para processar e julgar ex-militar
que era integrante das Forças Armadas ao tempo do crime.
O Juiz Federal Substituto desta JMU, ao dispensar o Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha do Brasil, invadiu a
competência do Colegiado a quo, dando ensejo à nulidade processual,
ex vi do art. 500, inciso I, do CPPM. Na fixação de competência dos
órgãos que compõem a primeira instância desta JMU, urge observar a
condição do agente, civil ou militar, no momento em que o crime é
cometido, em reverência ao princípio tempus regit actum, pouco
importando a posterior modificação dessa condição, sem vilipendiar
Princípio do Juiz Natural.
Firma-se, portanto, desde o nascedouro da relação jurídica-
processual, a competência do escabinato de 1º grau. Depara-se com
caso amoldado à hipótese de ampliação do conceito de crime militar,
após a vigência da Lei nº 13.491/2017. Precedentes do STM.
Recurso ministerial provido para, cassando a decisão recorrida,
reconhecer a competência do Conselho Permanente de Justiça para
processar e julgar o caso. Decisão por maioria.”
(Evento
79
do
Recurso
em
Sentido
Estrito
nº
7000154-
71.2021.7.00.0000).
4. Em suas razões, o embargante, com base nos fundamentos do voto
de minha lavra, pugnou pelo acolhimento dos presentes Embargos, para que seja
negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar e, via de consequência, seja mantida a Decisão do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que deixou de convocar o
Conselho Permanente de Justiça, passando a atuar, de forma monocrática, na Ação
Penal Militar nº 7000142-17.2019.7.03.0203.
5. Vale relembrar que os autos do Recurso em Sentido Estrito nº
7000154-71.2021.7.00.0000 subiram a esta Corte em virtude de o Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, nos autos da Ação Penal
Militar nº 7000142-17.2019.7.03.0203, ter deixado de convocar o Conselho
Permanente de Justiça, passando a atuar de forma monocrática no feito, ao
7000061-74.2022.7.00.0000
40001348007 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 18:34
:: 40001348007 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c614af0d283cda74...
4/11
argumento de que caberia ao juiz togado o processamento e julgamento dos
denunciados BRUNO DA LUZ MURIA, LEANDRO TOLENTINO DE MELO e
ROBERT JUNIOR RODRIGUES BEDATTI, acusados da prática do delito de
moeda falsa (art. 289, §1º do CP comum), sustentando que esse crime é previsto na
legislação penal comum, ou seja, “situação que não foi decidida no âmbito do
IRDR.”
6. Nesse contexto, alinhei-me ao entendimento do referido magistrado,
reafirmando que a tese jurídica firmada na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000
(IRDR) e no verbete de Súmula 17 deste Tribunal não pode ser aplicada
extensivamente aos crimes militares por extensão, praticados por militares.
Senão, vejamos o conteúdo e o alcance da mencionada tese, in litteris:
Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (IRDR)
“(...) o Tribunal, por unanimidade, rejeitou a segunda preliminar
arguida pelos Juízes Federais da Justiça Militar das 5ª e 9ª CJMs, de
inadmissibilidade
do
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas. No mérito, por unanimidade, votou pela procedência do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ajuizado pelo douto
Procurador-Geral da Justiça Militar, a fim de estabelecer a seguinte
tese jurídica: ‘Compete aos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na
condição de militares das Forças Armadas.’ A tese fixada deverá ser
imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1° e no 2° grau da
Justiça Militar da União. Nos processos em trâmite perante esta Corte
Castrense, inclusive ao RSE 7000144-95.2019.7.00.0000, identificado
como caso-paradigma, poderão os respectivos Ministros-Relatores,
liminarmente e de forma monocrática: a) caso a pretensão contrarie o
entendimento ora firmado, julgar pelo desprovimento, nos termos do
art. 932, IV, "c", do CPC; b) quando a Decisão recorrida for contrária
à solução deste IRDR, dar provimento, depois de facultada a
apresentação das Contrarrazões, conforme o art. 932, V, "c", do
mesmo CPC, nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.”

Súmula STM nº 17
“Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar
e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes militares na
condição de militares das Forças Armadas”.
7000061-74.2022.7.00.0000
40001348007 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 18:34
:: 40001348007 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c614af0d283cda74...
5/11
7. Assim, naquela assentada, objetivamente e com enfoque na premissa
de que o ordenamento jurídico não comporta a interpretação extensiva em matéria
de competência para fomentar prejuízo ao réu, destaquei as normas em vigor sobre a
competência da Justiça Militar da União e sobre a distribuição de competência
interna dos Órgãos judicantes de 1ª Instância desta Justiça castrense.
7.1 Em relação à competência da JMU para processar e julgar crimes
militares, vale transcrever as disposições constitucionais e infraconstitucionais, in
verbis:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes
militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento
e a competência da Justiça Militar.
CÓDIGO PENAL MILITAR
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo
diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja
o agente, salvo disposição especial;
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação
penal, quando praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de
2017)
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar
na mesma situação ou assemelhado;
b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar
sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou
reformado, ou assemelhado, ou civil;
c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão
de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à
administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou
civil; (Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996)
d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra
militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;
7000061-74.2022.7.00.0000
40001348007 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 18:34
:: 40001348007 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c614af0d283cda74...
6/11
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o
patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa
militar;
(...).
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou
por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais
não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos
seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem
administrativa militar;
b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação
de atividade ou assemelhado, ou contra funcionário de Ministério
militar ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu
cargo;
c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão,
vigilância,
observação,
exploração,
exercício,
acampamento,
acantonamento ou manobras;
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra
militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de
vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa
ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em
obediência a determinação legal superior.
§ 1º Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e
cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal
do Júri. (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)
§ 2º Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e
cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão da
competência da Justiça Militar da União, se praticados no contexto:
(Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017)
I – do cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas pelo
Presidente da República ou pelo Ministro de Estado da Defesa;
(Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017)
7000061-74.2022.7.00.0000
40001348007 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 18:34
:: 40001348007 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c614af0d283cda74...
7/11
II – de ação que envolva a segurança de instituição militar ou de
missão militar, mesmo que não beligerante; ou (Incluído pela Lei nº
13.491, de 2017)
III – de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia
da lei e da ordem ou de atribuição subsidiária, realizadas em
conformidade com o disposto no art. 142 da Constituição Federal e na
forma dos seguintes diplomas legais: (Incluído pela Lei nº 13.491, de
2017)
a) Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Código Brasileiro de
Aeronáutica; (Incluída pela Lei nº 13.491, de 2017)
b) Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; (Incluída pela
Lei nº 13.491, de 2017)
c) Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 - Código de
Processo Penal Militar; e (Incluída pela Lei nº 13.491, de 2017).
d) Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral. (Incluída
pela Lei nº 13.491, de 2017).”. (Grifo nosso).
7.2 Já no que diz respeito à distribuição de competências entre os
órgãos judicantes da 1ª Instância da JMU, dispõe a Lei nº 8.457, de 4 de setembro de
1992, alterada pela Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, in verbis:
Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-
generais, nos delitos previstos na legislação penal militar.
II - Permanente de Justiça, processar e julgar militares que não
sejam oficiais, nos delitos a que se refere o inciso I do caput deste
artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018)
Parágrafo único. Compete aos Conselhos de Justiça das Auditorias
da circunscrição com sede na Capital Federal processar e julgar os
crimes militares cometidos fora do território nacional, observado o
disposto no Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 (Código
de Processo Penal Militar) acerca da competência pelo lugar da
infração. (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018)
(...).
7000061-74.2022.7.00.0000
40001348007 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 18:34
:: 40001348007 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c614af0d283cda74...
8/11
Art.
30.
Compete
ao
juiz
federal
da
Justiça
Militar,
monocraticamente: (Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018)
I - decidir sobre recebimento de denúncia, pedido de arquivamento, de
devolução de inquérito e representação;
I-A - presidir os Conselhos de Justiça; (Incluído pela Lei nº 13.774,
de 2018)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do
art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código
Penal Militar), e militares, quando estes forem acusados juntamente
com aqueles no mesmo processo; (Incluído pela Lei nº 13.774, de
2018)
I-C - julgar os habeas corpus, habeas data e mandados de segurança
contra ato de autoridade militar praticado em razão da ocorrência de
crime militar, exceto o praticado por oficial-general; (Incluído pela
Lei nº 13.774, de 2018.) (Grifo nosso).
8. A partir dessas disposições constitucionais e infraconstitucionais,
frisei que não poderia haver qualquer dúvida de que a Justiça Militar da União teve a
sua competência ampliada, pois com o advento da Lei nº 13.491, de 2017, passou a
ser competente para processar e julgar crimes previstos na legislação penal comum,
quando praticado por militares nas hipóteses elencadas no inciso II do art. 9º do
CPM.
9. Nessa linha de pensamento, entendi que o cerne da questão
centrava-se justamente em identificar, a partir da distribuição de competência interna
da JMU, qual órgão judicante de 1ª Instância é o competente para processar e julgar
os denominados crimes militares por extensão, à luz da Lei nº 13.491, de 2017.
10. E, nesse aspecto, caso houvesse dúvida aparente sobre o assunto,
essa pendência seria dirimida pelo legislador ordinário com a edição da novel Lei nº
13.774, de 2018, cuja legislação tem como suporte de validade o art. 124 da
Constituição Federal.
11. Aliás, uma simples leitura dos incisos I e II do art. 27 da
mencionada Lei nº 13.774, de 2018, conforme foram transcritos anteriormente, é
suficiente para se chegar à conclusão de que a intenção do legislador foi a de que o
Escabinato, representado pelos Conselhos Especial e Permanente de Justiça, se
ocupasse somente do processamento e julgamento dos crimes propriamente e
impropriamente militares previstos no Código Penal Militar, quando definidos
de modo diverso na lei penal comum. Isso porque, sob a ótica do resultado, a
7000061-74.2022.7.00.0000
40001348007 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 18:34
:: 40001348007 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c614af0d283cda74...
9/11
interpretação que se impera no caso é a declarativa, uma vez que o legislador
expressamente delimitou a competência dos referidos Conselhos de Justiça,
dispondo que são competentes para processar e julgar militares, nos delitos
previstos na legislação penal militar (art. 27, incisos I e II, da Lei nº 13.774, de
2018). Vale dizer, fica descartada qualquer inferência de que a expressão legislação
penal militar seria considerada inútil ou tivesse sido empregada com qualquer outra
acepção.
12. Daí o motivo pelo qual entendi que a interpretação extensiva
proposta pelo ilustre Relator do Recurso em Sentido Estrito nº 7000154-
71.2021.7.00.0000, para se chegar ao resultado de que a tese jurídica firmada
no IRDR aplica-se à hipótese prevista no inciso II do art. 9º do CPM, na parte
relativa aos delitos previstos na legislação penal comum, por óbvio, não encontra
amparo na legislação de regência, tampouco foi abordada no Acórdão proferido nos
autos da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (IRDR), o que reforça a ausência
de plausibilidade jurídica.
13. Além do mais, mesmo em se tratando de matéria de competência,
não se pode olvidar que qualquer extensão de resultado interpretativo em prejuízo
do réu é incompatível com o direito penal. Dessa forma, deveria ter prevalecido a
mens legis ínsita nos incisos I e II do art. 27 da Lei nº 13.774, de 2018, até porque
essa Lei é posterior àquela que tratou dos crimes militares por extensão (Lei nº
13.491, de 2017). Aliás, sobre a exortação de que se deve preservar o espírito da lei
no direito penal, vale referenciar os seguintes julgados do Pretório Excelso,
ainda que não se trate sobre matéria de competência, in litteris:
“EMENTA: CONSTITUCIONAL E PENAL. ACESSÓRIOS DE
CELULAR APREENDIDOS NO AMBIENTE CARCERÁRIO. FALTA
GRAVE CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA AO ART. 50, VII, DA
LEI 7.210/84, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI
11. 466/2007. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
RESERVA
LEGAL.
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTE.
1. Pratica infração grave, na forma prevista no art. 50, VII, da Lei
7.210/84, com as alterações introduzidas pela Lei 11.466/2007, o
condenado à pena privativa de liberdade que é flagrado na posse de
acessórios de aparelhos celulares em unidade prisional.
2. A interpretação extensiva no direito penal é vedada apenas
naquelas situações em que se identifica um desvirtuamento na mens
legis.
7000061-74.2022.7.00.0000
40001348007 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 18:34
:: 40001348007 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c614af0d283cda7...
10/11
3. A punição imposta ao condenado por falta grave acarreta a perda
dos dias remidos, conforme previsto no art. 127 da Lei 7.210/84 e na
Súmula Vinculante nº 9, e a consequente interrupção do lapso exigido
para a progressão de regime.
4. Negar provimento ao recurso.” (RHC 106481, Relatora: CÁRMEN
LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, DJe-042 DIVULG
02-03-2011 PUBLIC 03-03-2011 EMENT VOL-02475-01 PP-00126
RTJ VOL-00219-01 PP-00540).

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PROVISÓRIA. CONTAGEM
PARA EFEITO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O tempo de prisão provisória não pode ser computado para efeito da
prescrição, mas tão-somente para o cálculo de liquidação da Pena. O
artigo 113 do Código Penal, por não comportar interpretação
extensiva nem analógica, restringe-se aos casos de evasão e de
revogação do livramento condicional.
Ordem denegada.”. (Grifos nossos.)
(RHC 85026, Relator: EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em
26/04/2005, DJ 27-05-2005 PP-00022 EMENT VOL-02193-01 PP-
00123 RTJ VOL-00194-02 PP-00652).
14. Dessa forma, com a delimitação da competência do Escabinato,
fica evidente que a competência para processar e julgar os crimes militares por
extensão, salvo aqueles praticados por oficiais-generais, estão compreendidos no
âmbito da competência residual do Juiz Federal da Justiça Militar. Isso porque o
mesmo legislador elegeu o juiz togado como o protagonista na condução do
processo-crime perante a 1ª Instância desta Justiça castrense. Nessa mesma toada,
retirou a Presidência dos Conselhos Especial e Permanente de Justiça dos oficiais-
generais e dos oficiais superiores e a reservou ao juiz togado, realçando o
protagonismo de que ora se fala.
15. A esse propósito, destaquei, também, que deveria ficar bem claro
que o Dr. WENDELL PETRACHIM ARAUJO, Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, por meio da decisão impugnada pelo Ministério
Público Militar, sinalizou que não se tratava de situação que pudesse ser abrangida
pela tese jurídica firmada no IRDR, pois fez a ressalva consignando que, como o
legislador definiu a competência dos Conselhos de Justiça para processar e julgar os
delitos previstos na legislação militar, “deve ser colmatada a lacuna legislativa
7000061-74.2022.7.00.0000
40001348007 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/02/2023 18:34
:: 40001348007 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c614af0d283cda7...
11/11
mediante a fixação da competência singular do magistrado togado para processar
e julgar o presente feito, uma vez que a imputação versa sobre norma penal
prevista no Código Penal comum”.
16. Por meio dessas considerações, repiso a conclusão sustentando
que, como o legislador delimitou a competência dos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça para processar e julgar, tão somente, os delitos previstos na
legislação penal militar (inteligência do art. 27, incisos I e II, da Lei nº 13.774, de
2018), compreende-se dentro da competência residual do juiz federal da Justiça
Militar a tarefa de processar e julgar os crimes militares por extensão, na forma da
Lei nº 13.491, de 2017, que alterou o inciso II do art. 9º do CPM.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher os Embargos Infringentes e
de Nulidade opostos pela Defesa dos embargantes para, reformando o Acórdão
embargado, fazer prevalecer a declaração de voto de minha lavra, que, negando
provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar, manteve a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, que deixou de convocar o Conselho Permanente de Justiça,
passando a atuar, de forma monocrática, na Ação Penal Militar nº 7000142-
17.2019.7.03.0203.
Brasília, 24 de novembro de 2022.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348007v4 e
do código CRC 195d1493.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 12/12/2022, às 11:25:44
7000061-74.2022.7.00.0000
40001348007 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR